Tribunal: STF
Processo: Rcl 80478
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Valério Marinho de Andrade contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande Norte, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810179-25.2023.8.20.0000, por suposta violação ao entendimento firmado no julgamento do RE 511.961/SP e do RE 667.577/GO.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 1-6)



    "(...) atualmente com 86 anos de idade, é servidor público estadual, admitido por ato governamental de 20 de janeiro de 1956, para ocupar o cargo isolado, de provimento efetivo, de “AUXILIAR DE ESCRITÓRIO”, Referência IV, com exercício inicialmente no Departamento de Pessoal; daí em diante, passou a ocupar outros cargos, igualmente isolados e de provimento efetivo, de acordo com a regulamentação aprovada pela Lei nº 920/53 (antigo Estatuto do Servidor Público Estadual), então em vigor na Administração Pública estadual.



    (...)



    No transcorrer de toda essa trajetória trabalhista, com vínculo funcional inabalado, sobreveio a Lei Complementar estadual 432, de 1º de julho de 2010, instituindo o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Estadual.



    (...)



    Com suporte em todos esses preceitos fundamentos, legais e constitucionais, fez consignar em sua petição inicial requerimento no sentido ser enquadrado no cargo de provimento efetivo de “ANALISTA ADMINISTRATIVO – Nível 14”, na medida em que é portador de registro de Jornalista Profissional, portanto, com habilitação para o exercício de cargo de nível superior, fazendo jus a remuneração constante da Tabela 3, anexa à LC 432/2010.



    A sentença de procedência de primeiro grau determinou que a Administração estadual “conferisse a VALÉRIO MARINHO DE ANDRADE a aposentadoria no cargo para o qual foi investido em 20 de janeiro de 1956, através da Portaria nº 09, qual seja ‘Auxiliar de Escritório’, ou seu equivalente, frente à mudança de nomenclatura”.



    (...)



    Salienta que a sentença do Juízo de piso assentou a alternativa de enquadramento em cargo ‘equivalente, frente à mudança de nomenclatura’ do cargo primitivo; ponderou-se que essa possibilidade de enquadramento não poderia vir a ser em qualquer cargo, na medida em que a própria LC 432/2010, por efeito de transformação, já previa quais cargos o servidor de nível superior passaria a ocupar. Por isso, não poderia haver improviso nessa adequação funcional. É fato que o reclamante não fora enquadrado no cargo de “Analista Administrativo – Nível 14”, como previsto na mencionada LC 432/2010, mas no cargo de “AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA”, criado pela LC 698/2020 – que trata de plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores do IPERN – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado/RN - a qual não revogou a LC 432/2010, notadamente no que se refere às transformações de cargos. Ainda assim, tal diploma legal, jamais poderia retroagir para alcançar situações consolidadas no tempo e no espaço.



    (...)



    Todavia, inconformado com o decisum de primeiro grau, que restou por indeferir seu enquadramento no mencionado cargo de “ANALISTA ADMINISTRATIVO – Nível 14”, no curso do cumprimento de sentença, recorreu ao TJ/RN, por meio do recurso de Agravo de Instrumento, o qual fora conhecido mas não provido, sob o fundamento de que a identidade profissional de jornalista, apenas e tão-somente, não supre a apresentação do Diploma respectivo, em ordem de curso superior".



    Sustenta que "condicionar o deferimento do pedido de enquadramento funcional à apresentação de diploma ou certificado de jornalista, tal exigência viola o postulado do livre exercício profissional, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, nos termos dos arts. 5º, XIII, e 220, § 1º, da Carta Magna, como bem colocado no acórdão paradigma" (eDOC 1, p. 7).



    Aduz que "tal conclusão, como se vê, restou por não observar o devido e indispensável distinguishing entre o caso subjudice e o que decidido no âmbito dos RE 511.961/SP (relator o Ministro Gilmar Mendes) e no RE c/AgRg 667.577/GO (relatora a Ministra Rosa Weber), que seria de observância obrigatória para o deslinde da questão posta nos autos, na medida em que se trata de matéria de relevante cunho institucional, no contexto do ensino superior brasileiro. Portanto, não se trata de caso isolado, mas de abrangência a nível nacional, no que se refere à graduação do ensino de nível superior em jornalismo" (eDOC 1, p. 7-8).



    Assevera que "fixadas tais balizas, vê-se nítida a semelhança entre a situação fática veiculada nos casos julgados (RE 511.961/SP e RE/c AgRg 667.577/GO), com a dos mencionados autos, circunstância que viabiliza o conhecimento da presente reclamação para, ao final, provê-la" (eDOC 1, p. 9).



    Requer a concessão de tutela antecipatória e, no mérito, a procedência da reclamação "a fim de que seja cassado o acórdão do Tribunal de Justiça/RN, proferido nos autos do Agravo de Instrumento 0810179-25.2023.8.20.0000, em razão do desrespeito e contrariedade à garantia da autoridade das decisões dessa Suprema Corte, notadamente às proferidas nos Recursos Extraordinários 511.961/SP e 667.577c/AgRg-GO, desde que a exigência de apresentação de diploma de jornalismo, para fins de enquadramento funcional, em ordem de ensino superior, como na espécie, não encontra amparo na Constituição Federal, no que pode resultar em prejuízo ao servidor, impondo-lhe verdadeira penalidade, sem o devido amparo legal. (CF, art. 5º, II), de sorte que prevaleça as normas legais estaduais, relativamente à remuneração, ex-vi do reenquadramento funcional mencionado" (eDOC 1, p. 15-16).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    O andamento fornecido pelo Tribunal de origem revela que o ato reclamado transitou em julgado em 07.03.2024, ao passo que a presente reclamação somente foi proposta em 05.06.2025 (eDOC 6). Consequentemente, o feito não é admissível. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente